Tribunal: TJDFT
Processo: 0704925-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704925-06.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) APELANTE: WS AUTO PARTS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Reexame determinado pela Presidência deste Tribunal (ID no 50261460) da remessa necessária e da apelação cível interposta por WS Auto Parts Ltda. (ID no 37475031) contra a sentença proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança (com pedido de liminar), confirmou a liminar e concedeu parcialmente a segurança para assegurar à impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 4/1/2022) (ID no 37475023). 2. Nas razões de ID no 37475031, págs. 1-29, a apelante argumenta, em suma, que a Lei Complementar no 190/2022 traz inovações a respeito do diferencial de alíquota do ICMS, com agravamento da situação do contribuinte, razão pela qual deve ser observado princípio constitucional da anterioridade anual (CF, art. 150, III, “b”) para sua aplicação. 3. Destaca que o ICMS não está entre as exceções ao princípio da anterioridade anual listadas no art. 150, § 1o da Constituição Federal. 4. Afirma que a suspensão de segurança deferida no proc. no 0706978-14.2022.8.07.0000 é aplicável apenas aos processos nela citados, de modo que não produz efeitos em relação à segurança ora pleiteada. 5. Defende a adequação da via mandamental para obter o reconhecimento do seu direito líquido e certo de compensar valores pagos indevidamente a título de DIFAL-ICMS, ao longo de 2022, junto à Receita Federal na esfera administrativa. 6. Esta 8a Turma, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao reexame necessário e ao recurso voluntário de WS Auto Parts Ltda. (ID no 38769691). 7. O Recurso Extraordinário interposto pela apelante (ID no39528496) foi admitido pela Presidência deste Tribunal (ID no 41236034). 8. A Presidência do STF determinou a devolução dos autos à corte de origem para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC, conforme a situação do Tema no 1266 da Repercussão Geral (ID no 50253930). 9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.426.271/CE, reconheceu a repercussão geral (Tema 1266) da “Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (Publicado no DJe em 28/8/2023). 10. Embora não haja decisão determinando a suspensão dos processos sobre a questão, considerando o reconhecimento da repercussão geral, o procedimento previsto no CPC, art. 1.030, III, e o despacho da Presidência do STF (ID no 50253930) é prudente que se aguarde o julgamento do RE sobre a matéria, em observância à segurança jurídica e para evitar a prática desnecessária de atos processuais. DISPOSITIVO 11. Suspendo o julgamento deste recurso até que ocorra a deliberação da matéria afetada ao Tema no 1266. 12. Aguarde-se na Secretaria. 13. Oportunamente, retornem-me os autos. 14. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO